Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-71.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1002507-71.2020.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DIONISIO XAVIER BUENO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DIONISIO XAVIER BUENO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor DIONISIO XAVIER BUENO postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos meses de dezembro/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
2. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no art. 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.
3. Na espécie, o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em dezembro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em dezembro/2020.
4. Preliminar de prescrição acolhida.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido o da empresa Recorrente/Recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002507-71.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONISIO XAVIER BUENO - CPF: 171.941.641-91 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021